Tribunal: TJBA
Processo: 8087916-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087916-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VITOR MACHADO BORGES

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIV
O
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
D
ECLARATÓRIA E
I
NDENIZA
TÓRIA
.
PRELIMINAR DE
AU
SÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS
NAS RAZÕES RECURSAIS.
PRELIMINAR REJEITADA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORA
DO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MÉTODO BIFÁSICO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
A
PELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO

D
O
AUTOR
CONHECID
O
E PROVID
O
.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

2. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo da empresa bancária.

3. No caso ora sob apreciação, constata-se que a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica travada entre as partes.

4. Como não restou demonstrada a origem do débito que ensejou a inscrição do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, deverá ser excluída a sua inscrição, com a declaração de inexistência do débito, ensejando o dever de reparação.

5. O dano moral advém do fato do consumidor ter seu nome indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afeta não somente a honra subjetiva, como também a sua reputação social, o que gera evidente dano na seara extrapatrimonial.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado pelo consumidor, suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada em parte.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO

D
O
AUTOR
CONHECID
O
E PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l e Recurso Adesivo

nº
8087916-15.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/recorrido,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como recorrente/apelado,
VITOR MACHADO BORGE
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo

autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)